Tribunal: TJES
Processo: 5000205-38.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000205-38.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JORGE RODRIGUES SALLES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA NÃO JUSTIFICADA, AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÍNIMOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais. Em suma, narra o autor na peça exordial que, por ser portador do benefício previdenciário, na data de 05 de abril de 2023 foi até o Banco do Brasil, banco esse que o requerido havia solicitado de livre e espontânea vontade um empréstimo consignado junto à instituição financeira, para obter informações de quando terminaria de adimplir com suas obrigações e ao retirar seu extrato bancário foi surpreendido com um desconto desconhecido de sua autorização, sendo na importância de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), onde se refere esse desconto a empréstimo consignado, feito em seu nome de forma fraudulenta pelo requerido BANCO BRADESCO SA. Diante do exposto, requer em sua peça inicial que seja declarada a inexistência de relação jurídica, referente ao contrato de empréstimo consignado e consequentemente seja declarada a inexistência dos débitos advindos do referido contrato. Requer também a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de, no mínimo, R$20.000,00 (vinte mil reais) e a restituição em dobro dos descontos efetuados, descontos esses que totalizam R$10.250,00 (dez mil duzentos e cinquenta reais)”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar Inexistente a relação jurídica entre as partes referente ao contrato objeto dos autos, B) Deferir o pedido liminar e determinar que a requerida promova o cancelamento imediato dos descontos, C) Condenar a instituição requerida no pagamento das seguintes quantias: A) Repetição de indébito na quantia de R$20.500,00, já em dobro, e 2) Danos morais de R$3.000,00.
3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de incompetência por necessidade de perícia grafotécnica e pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. Rejeito a preliminar suscitada visto que devidamente afastada na decisão recorrida, de forma que mantenho os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante. Ademais, não obstante a apresentação de contrato assinado, não foram apresentados demais elementos que comprovem a realização da contratação, qual seja documentos pessoais ou até mesmo a comprovação do referido depósito, não sendo necessária a referida perícia para o deslinde do feito.
6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Compulsando os autos, nota-se que o réu não apresentou qualquer prova da contratação justificável para tal empréstimo, de modo a evidenciar a inexistência de negócio jurídico entre as partes. A ausência de prova neste sentido, portanto, reclama o reconhecimento da ausência de relação jurídica entre as partes. Neste contexto, oportuno salientar que eventual fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes. Deste modo, o reconhecimento da inexistência do contrato implica logicamente na obrigação do banco requerido em restituir à autora o valor de R$10.250,00 (dez mil duzentos e cinquenta reais), cobrado indevidamente no período de 24/02/2021 a 18/04/2023. A quantia indevidamente cobrada deve ser restituída ao consumidor em dobro, vez que há que considerar o posicionamento atual do STJ no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé”. Ademais, inexiste nos autos comprovação de que o valor do empréstimo foi depositado na conta do autor, de forma que justificada a manutenção da sentença.
6. O dano moral encontra-se devidamente fundamentado na decisão a quo, de forma que passo à referencia-la: “Quanto ao dano moral, o pleito merece prosperar, em parte, já que a cobrança indevida do serviço não contratado incidiu diretamente sobre parcela alimentar do autor (benefício previdenciário), de forma a restringir-lhe a satisfação de necessidades básicas.Por certo, o débito automático de parcela de serviço não contratado, com desconto em folha de pagamento, consubstancia causa direta e adequada do abalo moral sofrido, pelo qual exsurge o dever da ré de repará-lo, independente da verificação de culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva.A hipótese narrada não se enquadra, por óbvio, como mero dissabor ou algo que deve ser encarado como normal, existindo sim a obrigação de indenizar”. De forma que a quantia exarada em R$3.000,00 encontra-se em conformidade com o caso concreto, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos desta 2ª turma acerca do tema.
7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)